Tribunal: TJMT
Processo: 8019882-64.2016.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019882-64.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 529.037.531-72 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE MELO GUIMARAES - CPF: 835.894.651-15 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
8019882-64.2016.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ARTHUR HENRIQUE MELO GUIMARAES
.

Recorrido(s):

ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26
/06/2025
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA CONSTRITIVA EFETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente. O recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição, alegando que houve medida efetiva de penhora no rosto dos autos do processo nº 1038069-06.2020.8.11.0001, o que teria interrompido o curso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a efetivação de penhora no rosto dos autos, antes do término do prazo quinquenal, constitui ato capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente e impedir a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, além do decurso do prazo legal, a comprovação de desídia do exequente, sendo necessária a inexistência de atos concretos de execução ou de medidas constritivas eficazes.

A penhora no rosto dos autos, quando deferida e com efetiva vinculação de valores, constitui medida concreta de constrição patrimonial apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

No caso, a penhora no rosto dos autos foi requerida e deferida antes do esgotamento do prazo prescricional, com consequente vinculação de valores ao cumprimento de sentença, o que evidencia a ausência de desídia por parte do credor.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece a eficácia da penhora no rosto dos autos como marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Ausente prova de esgotamento das medidas executórias ou de ausência de bens penhoráveis, mostra-se prematura a extinção da execução por prescrição, impondo-se o retorno dos autos para seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e a ausência de atos executivos concretos e eficazes no curso do processo.

A penhora no rosto dos autos, quando efetivada dentro do prazo prescricional e seguida da vinculação de valores ao cumprimento de sentença, constitui ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

A existência de medidas constritivas eficazes afasta a caracterização de desídia da parte exequente, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.493.052, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJDFT, AI 0709932-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20.05.2025; TJPR, Apelação Cível 0001596-76.2013.8.16.0055, Rel. Horacio Ribas Teixeira, j. 02.12.2024; TJSP, AI 2163497-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 282667893, que
julgou extinto o processo, com julgamento de mérito
, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente
, nos termos art. 487, II, do CPC.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que, no ano de 2023, foi requerida e efetivada a penhora no rosto dos autos do processo nº 1038069-06.2020.8.11.0001.

Alega que tal constrição patrimonial teria provocado a interrupção do prazo prescricional, em razão da suposta satisfação parcial do débito. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular reconheceu a
prescrição intercorrente
no âmbito do cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, com julgamento de mérito, nos seguintes termos:

(...)
Iniciada a execução de título judicial e ocorridas tentativas de penhora de bens do Devedor, restaram infrutíferas, resultando no arquivamento do feito (
id. 96034239 – 09/10/2018
), tendo decorrido 1 (
um
) ano em
09/10/2019.

Após esse fato,
inúmeros foram os pedidos do Credor, que não levaram à conclusão objetiva da execução
, tendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre o vencimento do prazo de arquivamento e a presente data.
A prescrição ocorreu em 08/10/2024
.

No caso, oportunizado ao Credor manifestar sobre a prescrição intercorrente, o mesmo alegou a sua inocorrência, cuja o prazo prescricional teria sido interrompido quando efetuada a penhora no rosto dos autos nº 1038069-06.2020.8.11.0001, deferida no dia 02/02/2023, através da decisão de id. 108946818.

Tem-se, portanto, inviável a tese do Credor, restando evidente a inocorrência da penhora útil na execução, no prazo prescricional, independentemente das diligências eventualmente requeridas pelo credor no período, que, friso,
não conferiram quitação integral à dívida
.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n.º 2.493.052, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha,
o simples decurso do prazo legal não é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Sua configuração exige, além da inexistência de causas suspensivas, a demonstração inequívoca de desídia da parte exequente no impulso do feito — o que
não se verifica quando há efetiva constrição patrimonial
, porquanto tal medida,
ao evidenciar a diligência do credor na busca pela satisfação de seu crédito, é apta a obstar o curso do prazo prescricional
.

Sob essa perspectiva, não se considera suficiente o mero peticionamento com requerimentos genéricos, como a solicitação de buscas patrimoniais ou pedidos de bloqueio de ativos.
A interrupção da prescrição intercorrente pressupõe a prática de atos efetivos e concretos
, como a citação válida do devedor ou
a realização de constrição patrimonial
.

No caso em apreço, verifica-se que a parte exequente requereu a penhora no rosto dos autos da ação de cobrança n.º 1038069-06.2020.8.11.0001, em trâmite no 1.º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, na qual o executado figurava como credor de valores decorrentes de contrato de locação.
O pedido foi deferido em 02/02/2023, até o montante de R$ 23.672,35 (vinte e três mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)
.

Constata-se, ainda, que, em razão dessa medida, o valor de
R$ 3.948,66 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, que seria destinado ao executado, Sr. Arthur Henrique Melo Guimarães,
foi vinculado aos presentes autos (processo n.º 8019882-64.2016.8.11.0001), conforme decisão proferida em 06/06/2023
(ID 119884347).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto,
antes do transcurso do prazo final (08/10/2024), houve medida efetiva de constrição, consubstanciada na penhora no rosto dos autos, a qual resultou na vinculação de valores ao presente feito executivo
.

Tal circunstância evidencia a inexistência de inércia da parte exequente, afastando, por conseguinte, a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos do melhor entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
MEDIDA CONSTRITIVA EFICAZ
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado sentença proferida em ação de cobrança de valores relativos a contrato de corretagem. A parte agravante sustentava a ocorrência da prescrição trienal e a ineficácia das diligências da parte exequente para suspender ou interromper o prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança da comissão de corretagem reconhecida em título judicial e analisar a eficácia das medidas adotadas pela exequente quanto à interrupção do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A controvérsia quanto à aplicação da prescrição trienal foi afastada, diante da inexistência de pedido de repetição de indébito por cobrança abusiva. Tratando-se de cobrança de dívida líquida e certa, reconhecida em sentença judicial, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos.
A penhora no rosto dos autos, determinada dentro do prazo quinquenal, foi considerada medida constritiva eficaz, apta a interromper a contagem da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada
.

IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso.
(TJDFT – Acórdão 2002509, 0709932-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS (PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS). INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença. 1.2. A decisão combatida reconheceu a inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, decretando a extinção da execução pela prescrição intercorrente. 1.3. O Credor/Recorrente defende que não permaneceu inerte, tendo realizado diligências que interromperam o transcurso do prazo prescricional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Ocorrência (ou não) da prescrição intercorrente. 2.2. Se as diligências realizadas seriam aptas (ou não) a interromper o curso da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Prazo prescricional: quinquenal (art. 206, §5º, I, CC). 3.2.
Penhoras no rosto dos autos, realizadas pelo Exequente, que suspendem a fluência do prazo prescricional. 3.3. Processo não ficou paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado desde o último marco interruptivo
. IV. DISPOSITIVO 4.1. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.
(TJPR - 6ª Câmara Cível - 0001596-76.2013.8.16.0055 - Cambará - Rel.: SUBSTITUTO HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 02.12.2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resolução contratual c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços (movimentação, gestão de estoques e expedição de produtos - cimento) –
Cumprimento de sentença
– Verba honorária advocatícia sucumbencial – Magistrado que indeferiu o pedido do exequente/agravante de interrupção do prazo prescricional, sob argumento de que a penhora no rosto dos autos não é garantia de localização de bens penhoráveis, que depende do sucesso das medidas constritivas efetivadas nos referidos processos – Irrazoabilidade –
Efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição
– Determinação de suspensão processual, observado o disposto no art. 921, parágrafo 1º, do CPC, pelo prazo de um ano, contado a partir da publicação do presente acórdão – Recurso provido, com observações.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2163497-25.2024.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024) (grifei)

Ademais, a parte exequente formulou novos requerimentos visando compelir o executado ao adimplemento da obrigação, conforme registrado no ID 282667885. Diante disso,
não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora pela parte executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou provimento

para
afastar
o reconhecimento da prescrição intercorrente, desconstituir a sentença proferida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025